Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-23.2022.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-23.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA - CPF: 036.683.081-36 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVIADO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO -
TEMA 1132 STJ -
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, DAS PARCELAS E DO SEU VENCIMENTO -
MORA COMPROVADA –
-
PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – INÉRCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

A norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

A notificação trazida pelo credor contém expressamente a informação acerca do número do contrato vinculado, das parcelas e de seu vencimento, revelando-se plenamente válida para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário, conforme entendimento dominante da jurisprudência atual supracitada.

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (
REsp nº 1.418.593/MS
).

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1009758-23.2022.8.11.0037

APELANTE: MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº
1009758-23.2022.8.11.0037

proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
confirmando
a liminar concedida
“initio litis”
e consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, de acordo com o § 2º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (id nº 170529346) , a parte
apelante alega
que não foi devidamente constituído em mora,

uma vez que a notificação juntada aos autos diz

respeito à 27 débitos, sendo que, dentre eles, havia débitos não garantidos por alienação fiduciária, não vencidos e que sequer teriam sido contraídos pela apelante.

Conclui que a apelada condicionou a purgação da mora ao pagamento de todos os aludidos contratos ainda não vencidos.

Reforça que a lógica de se notificar informando as parcelas corretas, é justamente para possibilitar ao devedor inadimplente que vem passando por dificuldade financeira, em poder adimplir as parcelas vencidas, entretanto, no presente caso, foram colocados mais 26 (vinte e seis) contratos que além de não fazerem parte da alienação fiduciária, nem ao menos, tem a apelante

como responsável.

Afirma que existindo na notificação parcela diferente do que realmente consta na ação de busca e apreensão, não

há comprovação da mora. Assim, requer a extinção da ação, por faltar requisito de procedibilidade.

Contrarrazões apresentadas no id nº 170530153.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre

MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº
1009758-23.2022.8.11.0037

proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
confirmando
a liminar concedida
“initio litis”
e consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, de acordo com o § 2º, do art. 85 do CPC.

A parte
apelante alega
que não foi devidamente constituído em mora,

uma vez que a notificação juntada aos autos diz

respeito à 27 débitos, sendo que, dentre eles, havia débitos não garantidos por alienação fiduciária, não vencidos e que sequer teriam sido contraídos pela apelante; que a apelada condicionou a purgação da mora ao pagamento de todos os aludidos contratos ainda não vencidos;

que a lógica de se notificar informando as parcelas corretas, é justamente para possibilitar ao devedor inadimplente que vem passando por dificuldade financeira, em poder adimplir as parcelas vencidas, entretanto, no presente caso, foram colocados mais 26 (vinte e seis) contratos que além de não fazerem parte da alienação fiduciária, nem ao menos, tem a apelante

como responsável; que existindo na notificação parcela diferente do que realmente consta na ação de busca e apreensão, não

há comprovação da mora. Assim, requer a extinção da ação, por faltar requisito de procedibilidade requerendo ao final o provimento do recurso.

Pois bem.

Portanto, cabe inicialmente verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelante.

Consta dos autos que as partes celebraram
em 09/09/2020 uma Cédula de Crédito Bancário nº
C00833746-9,
no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.424,45, com início em 10/10/2020 e final em 10/09/2024, acrescidas dos encargos remuneratórios pactuados, sendo constituído em Alienação Fiduciária

o veículo Captur, ano/modelo 2019/2019, Marca Renault, conforme contrato id nº 170529318.

O requerido não cumpriu com o pagamento pactuado,
incorrendo em mora a partir da parcela 21, vencida e, 10/06/2022
, sendo que o autor/apelado ajuizou ação de busca e apreensão em 07/12/2022, com pedido de liminar, indicando como integralidade da dívida o valor de
R$ 38.513,70
,
referente as parcelas vencidas e vincendas.

A liminar foi deferida em 12/12/2022 (id nº 170529331), sendo o bem apreendido em 14/12/2022 (id nº 170529331) e o requerido citado na mesma data.

O requerido não apresentou contestação, conforme certidão

(id nº 170529340) e nem purgou a mora.

Sobreveio a sentença julgando
procedente a ação e
confirmando a liminar anteriormente concedida, consolidando a posse e propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, de acordo com o § 2º, do art. 85 do CPC.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
exre
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora exre,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso, extrai-se que a
Notificação Extrajudicial (id nº 170529320) foi encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato (id nº 170529318).

Ademais, referida notificação contêm expressamente a informação acerca do número do contrato vinculado, das parcelas e de seu vencimento, revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário, conforme entendimento dominante da jurisprudência atual supracitada.

Outrossim, a ação de busca e apreensão

foi ajuizada em 7/12/2022, com base no contrato nº C008337469,(id nº 170529322) tendo como causa de pedir o atraso da parcela nº 21,

vencida em 10/6/2022 e as subseqüentes,

conforme demonstrativo de débito constante no id nº 170529319, o qual se refere ao 3º contrato referenciado na planilha, trazida na notificação extrajudicial constante no id nº 170529320, de modo que esta não apresenta qualquer irregularidade, como alega o apelante.

Alías,

a norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada,
não impõe a necessidade
de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

Por se tratar
o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na

notificação extrajudicial (id nº 170529320) trazida aos autos.

Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência.

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes (contrato id nº 170529318), com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69.

Outrossim,

por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor a procedência do feito.
Aliás, no que concerne a tal questão, a teor do que prescreve o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Neste mesmo sentido:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA OCORRE COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, INCLUÍDAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. PRESCINDÍVEL QUE O DEPÓSITO ENGLOBE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A purgação da mora se caracteriza pelo pagamento [em até cinco dias contados da execução da liminar] da integralidade do débito contratual apontado pela credora. Desnecessidade de o pagamento do débito incluir as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora. Inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, §1º, do Decreto-Lei 911/69. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, e observados os requisitos do artigo 3º do DL 911/69, não há óbice à remoção/alienação do veículo no interesse da credora.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (Agravo Nº 70067048843, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/11/2015 - grifei)

Entretanto, conforme certidão (id nº 170529340), decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação do devedor fiduciário/apelante, de modo que correta a sentença em consolidar,
em favor do credor fiduciário, a posse e propriedade plena do veículo, objeto da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte contrária,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023